Tribunal: TJSP
Processo: 1026572-07.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ. LOCATÁRIO QUE SE RECUSA A DESOCUPAR O IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Preliminares de incompetência e de cerceamento de defesa afastadas. No mérito, deve a r. sentença ser confirmada por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ. LOCATÁRIO QUE SE RECUSA A DESOCUPAR O IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Preliminares de incompetência e de cerceamento de defesa afastadas. No mérito, deve a r. sentença ser confirmada por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ. Comprovação da propriedade, do esbulho e da continuação da ocupação irregular. Não se pode falar em posse, uma vez que, por ser bem público, verifica-se a mera detenção, devendo-se, portanto, ocorrer a reintegração. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026572-07.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JOÃO
BERNARDO SIQUEIRA, é apelado SANTO ANDRÉ - INST. PREV. SANTO
ANDRÉ - IPSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026572-07.2016.8.26.0554 -Voto no 20068
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1026572-07.2016.8.26.0554
Comarca: SANTO ANDRÉ
Apelante: JOÃO BERNARDES SIQUEIRA
Apelado: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ
Juiz(a) Sentenciante: GENILSON RODRIGUES CARREIRO
Voto no 20068/dig.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO
ANDRÉ.
LOCATÁRIO
QUE
SE
RECUSA
A
DESOCUPAR
O
IMÓVEL.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REFORMA.
IMPOSSIBILIDADE. Preliminares de incompetência e de
cerceamento de defesa afastadas. No mérito, deve a r.
sentença ser confirmada por seus próprios fundamentos,
adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252).
Precedente do STJ. Comprovação da propriedade, do
esbulho e da continuação da ocupação irregular. Não se
pode falar em posse, uma vez que, por ser bem público,
verifica-se a mera detenção, devendo-se, portanto, ocorrer a
reintegração. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.

Cuida-se de ação de reintegração de
posse movida pelo Instituto de Previdência de Santo André em
face de João Bernardo Siqueira, o qual estaria ocupando
irregularmente imóvel (R. José Lins do Rego, 170, Santo André)
de sua propriedade, eis que, mesmo após ter sido notificado
extrajudicialmente para desocupá-lo, teria se quedado inerte.
A r. sentença julgou procedente o pedido,
ao fundamento de ter havido a comprovação da posse, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026572-07.2016.8.26.0554 -Voto no 20068
3
esbulho e da continuidade da ocupação, para ainda condená-lo
às despesas processuais e honorários advocatícios (R$ 500,00),
por equidade, observada a gratuidade (fls. 483/485).
Confirmada a liminar pela sentença, houve determinação para expedição de mandado de
reintegração de posse (fls. 494 e 555).
Contra a sentença, apelou o requerido,
arguindo,
preliminarmente,
incompetência
desta
Seção
de
Direito Público, pois a matéria envolveria apenas questões
privadas, bem como cerceamento de defesa, por não ter havido
instrução probatória quanto a prova pericial, e, no mérito,
sustenta não ter havido esbulho, uma vez que o autor não teria
apresentado avaliação sobre o valor do aluguel do imóvel, e
que, por isso, teria direito o requerido de não ser lesado quanto
ao aumento exacerbado (de R$ 211,68 para R$ 2.485,86) do
valor do aluguel que pagava ao autor como locatário do imóvel
enquanto não resolvida essa questão, não ensejando, assim, a
ocorrência da continuidade da ocupação irregular (fls. 561/573).
Nesse ínterim, foi deferido ao requerido a
atribuição de efeito suspensivo a esse recurso, por meio de
decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da
Petição no 2066047-29.2017.8.26.0000 (DJe 20/4/2017).
O recurso foi recebido e respondido (fls.
601/618).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026572-07.2016.8.26.0554 -Voto no 20068
4
Fundamento e voto.
Inicialmente,
afastam-se
todas
as
questões, arguidas ou tácitas, que possam prejudicar a análise
do mérito recursal.
A competência desta Seção de Direito
Público é definida pela Resolução no 623, de 2013, expedida
pelo Órgão Especial desta E. Corte, ao assim dispor:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público [...] é constituída por 18
(dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, assim
distribuídas:
I - 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
[...]
I.11 - Ações de apossamento administrativo, de desistência de
desapropriação e de uso e ocupação e de reivindicação de
bem público;
Art. 5o. A Seção de Direito Privado [...] é constituída por 38
(trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
II - Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e
pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o julgamento
das seguintes matérias:
[...].
II.7 - Ações possessórias de imóveis, excluídas as derivadas de
arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento mercantil e
ocupação ou uso de bem público;”
A competência para o julgamento pela
matéria detém caráter absoluto, e, por isso, não poderia ser
julgada pelas câmaras da Seção de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026572-07.2016.8.26.0554 -Voto no 20068
5
A alegação de suposto cerceamento do
direito de defesa também há de ser afastada, uma vez que o
feito, de fato, estava maduro à resolução do mérito.
O juiz é o destinatário das provas e,
satisfeitos
os
pressupostos
materiais
suficientes
ao
seu
convencimento e julgamento, a dispensa delas não induz
necessariamente ao cerceamento de defesa.
Sobretudo na hipótese dos autos, pois, de
fato, não há nada que justificasse a discussão e análise pericial
quanto ao valor do aluguel, pois não se trata do objeto da ação,
e, ainda que guardasse relação indireta, não influenciaria no
resultado prático, em vista das especificidades do pedido e da
causa de pedir.
Quanto
ao
mérito,
os
termos
da
r.
sentença devem ser confirmados por seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais passo a adotar como razão de
decidir, forte no artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal
de
Justiça,
com
a redação dada pelo Assento
Regimental no 562, de 2017, segundo o qual:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026572-07.2016.8.26.0554 -Voto no 20068
6
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC
quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os
argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se aos
contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica
adequada e suficiente ao desate da questão controvertida. 2. É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso
especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Julgamento: 04/09/2007).
Deve-se
acrescentar,
ainda,
que,
a
despeito da complexidade da causa, que envolve questões
subjetivas cuja resolução ordinariamente ficaria por força da lei
e da Constituição reservada aos órgãos e agentes do Executivo
municipal, não se pode ignorar o postulado segundo o qual a lei
não excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a
direito (CF, art. 5o, XXXV).
Com efeito, mesmo questões jurídicas
essencialmente administrativas podem sofrer a intervenção
judicial à medida que a pretensão da resolução do mérito atribua
à questão sub judice caracteres formais prescritos por lei.
Como salientado por José Cretella Júnior,
quando se chocam “os direitos do cidadão com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026572-07.2016.8.26.0554 -Voto no 20068
7
consequências do ato político [...] os titulares dos primeiros têm
a faculdade alicerçada por norma de direito objetivo, posta pelo
Estado” e “o titular do segundo, ao pronunciar-se, de modo
algum, por isso mesmo, lesionará os administrados ou os
funcionários, destituindo-os daquilo que a própria ordem jurídica
lhes outorgou. [...]”. Além disso:
“O ato de governo, assim, nem direta nem reflexivamente atingirá
os direitos adquiridos, as liberdades públicas, as prerrogativas
individuais, expressas em lei, e caso, por inadvertência, por
abuso, excesso ou desvio de poder, a providência do Governo
interfira na esfera circunscrita a tais prerrogativas, estará a
medida inquinada de vício patente que a desnatura, tornando-a
vulnerável aos 'remedia juris' correspondentes para o reexame
do
esdrúxulo
pronunciamento
governamental,
pelo
Poder
Judiciário. [...]. Cumpre observar que, dentro de nosso sistema
constitucional de freios e contrapesos, a afirmação de que 'os
atos
exclusivamente
políticos
são
imunes
à
apreciação
jurisdicional' precisa ser entendida em seu sentido exato, que é:
'os atos exclusivamente políticos são imunes à apreciação
jurisdicional apenas no que encerram de político', porque,
integrando a ordem jurídica, à qual se submetem e adaptam,
como atos jurídicos que são, devem concretizar-se de harmonia
com o princípio da legalidade e conforme a competência
constitucional”.
(Tratado de direito administrativo: teoria do ato administrativo. 2.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, v. 2, p. 122 e 126).
Isso significa dizer que não se imiscui ao
modo como deverá a Administração fazer a exegese das normas
ou determinar a idiossincrasia de sua administração institucional, pois, em respeito à norma constitucional,
sobretudo acerca do princípio da separação dos Poderes, veda-
se a imposição de obrigação que não esteja inserida naquilo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026572-07.2016.8.26.0554 -Voto no 20068
8
tenha sido legal e constitucionalmente definido acerca de sua
competência.
A
r.
sentença,
observando-se
a
competência do órgão, seguiu tais preceitos. E diante do
conjunto probatório formado nestes autos, os fatos demonstram
que o ato proferido foi devidamente fundamentado, e com
respaldo em normas legais.
Ainda que se cogitasse da ampliação da
instrução quanto ao valor do aluguel, tal questão seria
despropositada,
haja
vista
que,
mesmo
exacerbado
ou
excessivo, atuou o autor diante da recomendação e apuração do
Tribunal de Contas do Estado, e, conquanto diante de pessoa
idosa com cerca de 90 (noventa) anos de idade, e que tem todo
o respaldo dos mais elementares princípios previstos no
estatuto do idoso, não detém o requerido a posse do bem, o
qual é de propriedade do autor, que pode pretender reavê-lo a
qualquer momento, salvo eventuais ressalvas contratuais ou
abuso de poder, o que não se verificou.
Assim,
cabe
aduzir
que,
considerada
incontroversa a propriedade do bem imóvel pertencer ao autor,
ora apelado, ou mesmo acerca de sua natureza jurídica, além de
estar caracterizado que o requerido foi, por mais de uma
oportunidade, notificado a desocupar o imóvel, com prazo
suficiente para as providência decorrentes, tanto pelas dilações
ofertadas
pelo
próprio
autor
quanto
pelas
moratórias
proporcionadas pelas decisões deste Juízo ad quem por meio de
recursos incidentais, denota-se que houve, de fato, esbulho de
bem público, o que afasta o reconhecimento de que referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026572-07.2016.8.26.0554 -Voto no 20068
9
ocupação incide no conceito de posse, quando, em verdade,
trata-se de mera detenção, já que os bens públicos são dotados
de inalienabilidade e imprescritibilidade.
Nesse sentido, é o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça: REsp 489.732 -4a Turma -Min.
BARROS MONTEIRO; AgR no REsp 1.129.480 -3a Turma -Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; REsp 841.905 -4a Turma -Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO; AgR no Ag 1.343.787 -2a Turma -Min.
HERMAN BENJAMIN; REsp 932.91 -4a Turma -Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO.
Como se vê, não se tratando de posse,
mas de detenção, descaberia, de todo modo, a análise a respeito
do tempo de ocupação, pois, havendo mera detenção, não há de
se cogitar de “posse velha”, eis que não se sujeita à distinção
temporal prevista no artigo 558 do Código de Processo Civil, que
prevê aplicação do procedimento especial de reintegração de
posse.
Este
E.
Tribunal
de
Justiça
paulista
também já pronunciou a respeito:
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 1) Indeferimento de
liminar em ação de reintegração de posse de bem público, sob o
fundamento de tratar-se de ação de força velha, à ultrapassagem
de ano e dia (CC, art. 508 e CPC, art 924); 2) Inaplicabilidade,
contudo,
da restrição temporal, em se tratando de ação
possessória movida pelo Poder Público, visando a bem público;
3) Em se tratando de bem público sob o poder de particular, não
se caracteriza posse, mas simples detenção, de maneira que não
se pode falar em força velha, de que se cogita apenas em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026572-07.2016.8.26.0554 -Voto no 20068
10
tratando de posse apta a gerar direitos, pelo passar do tempo; 4)
'Obiter
dicta':
a)
necessidade
de
regramento
processual
apropriado ao moderno Direito Público; b) desatualidade da
distinção entre força nova e força velha; c) conveniência de
supressão da diversidade dos procedimentos especiais; 5)
Agravo provido, deferida a liminar.”
(Agravo de Instrumento 9025372-95.2000.8.26.0000, rel. Des.
Sidnei Beneti, 9a Câmara de Direito Público).
No mesmo sentido é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL.
POSSE
DE
BEM
PÚBLICO
OCUPADO
SEM
PERMISSÃO.
INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE
ANO E DIA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 1.208 do Código Civil
dispõe que 'não induzem posse os atos de mera permissão ou
tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos
violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou
a clandestinidade'. 2. A jurisprudência, tanto do Superior
Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme
em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua
ocupação mera detenção de natureza precária. 3. Portanto, no
caso vertente, descabe invocação de 'posse velha' (artigo 924 do
Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração
liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. 4. Recurso
especial não provido.”
(REsp 932.971/SP, 4a Turma, Min. Luis Felipe Salomão, j.:
10/5/2011).
Em vista da natureza jurídica dos bens
públicos, a reintegração de posse do imóvel era mesmo de rigor.
Portanto,
não
vislumbrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026572-07.2016.8.26.0554 -Voto no 20068
11
verossimilhança nas alegações recursais, de rigor a manutenção
dos termos da r. sentença tais como proferidos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator